Tribunal: TJDFT
Processo: 0701130-67.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. CESSÃO DE LIMITE DE CRÉDITO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DEVER DE DEVOLUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível de Guará que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar a empresa ré ao pagamento de R$ 3.230,36 (três mil, duzentos e trinta reais e trinta e seis centavos) a título de ressarcimento.

2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de danos morais. Narrou que ao tomar conhecimento dos serviços de aceleração de milhas da requerida, por meio de plataforma online, cadastrou 3 (três) cartões de crédito de sua titularidade. Pontuou que disponibilizou cerca de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais em crédito) na plataforma para utilização por conveniados que não possuem cartão de crédito para compras no site da empresa ré. Ressaltou que no mês de julho/22 não houve o pagamento devido do uso do limite de sue cartão. Asseverou que tentou resolver a controvérsia administrativamente, mas não obteve sucesso.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 51483064). Contrarrazões apresentadas (ID 51483071).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do cabimento da restituição, ante o estorno a ser realizado.

5. Em suas razões recursais, a empresa requerida, ora recorrente, alegou que não mediu esforços para o pagamento do mês de julho/22, razão pela qual solicitou o cancelamento das parcelas de seus cedentes. Pontuou que o cancelamento abrangia as parcelas vincendas e a vencida (objeto da condenação) Ressaltou que o crédito será recebido, pois foi solicitado o cancelamento quando da apresentação da contestação. Afirmou que a condenação ao pagamento do valor a que foi condenada implicará em enriquecimento ilícito do autor. Ao final, requereu a reforma da r. sentença para que julgue improcedente o pedido de restituição do valor a que foi condenada a título de danos materiais.

6. A empresa recorrente, em sede recursal, reconhece o débito, sendo este, portanto, incontroverso. Embora haja alegação de que foi solicitado o cancelamento das parcelas cedentes do cartão de crédito do autor, não há demonstração nos autos de que esta operação de fato ocorreu. Assim, a constatação é de que a recorrente está inadimplente com suas obrigações ante o negócio jurídico celebrado com o autor, devendo ressarci-lo. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e não provido.

8. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.